Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-69.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019969-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), ISMAEL JORGE DA SILVA - CPF: 019.003.441-65 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00 – TRABALHO TÉCNICO DE BAIXA COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO DA VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO CABÍVEL - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Para a fixação dos honorários periciais devem ser observados, entre outros, a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, o tempo de execução e a natureza e o valor da causa, devendo a verba honorária ser fixada em atenção aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1019969-69.2021.8.11.0000
interposto pela embargante, para reduzir o valor
dos honorários periciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), modificando a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Indenização Securitária
”
(Proc. nº 0050384-70.2014.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por ISMAEL JORGE DA SILVA, admitiu e homologou a proposta de honorários de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ofertada pela médica perita nomeada nos autos, rejeitando a impugnação oposta pela Seguradora/ré contra o valor da verba honorária

(cf. Id. nº 108107463 - pág. 67).

O embargante alega que o acórdão é omisso na medida em que não se pronunciou a respeito do
limite fixado pela Resolução nº 232/2016, do CNJ de R$ 370,00, para fins de remuneração do perito, até mesmo porque, no caso, o trabalho a ser realizada não apresenta maiores complexidades, nem envolve situação extraordinária, nada que justificasse honorários em patamar tão elevado.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que o vício de omissão seja sanado, reduzindo o valor dos honorários periciais fixados pelo acórdão embargado em 4 mil, para R$ 370,00 (cf. Id. nº 119078958).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
120811971
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos; verbis:

(...)

O feito de origem envolve ação de cobrança de indenização securitária, em que o autor objetiva a condenação da Seguradora/ré ao pagamento da indenização estipulada na apólice de seguro à hipótese de “invalidez funcional permanente total por doença”, em razão do diagnóstico de infecção pelo HIV, porque, segundo sustenta, os sintomas/efeitos da doença o impedem de exercer adequadamente as atividades como militar dos quadros do Exército Brasileiro (cf. Id nº 108107457 - pág. 9/17).

Em razão da natureza da lide, para propiciar justa e acurada análise do mérito da causa, a MMª. Juíza admitiu a produção de prova pericial e, então,
para conduzir a perícia médica, nomeou o médico infectologista Luciano Correa Ribeiro (cf. Id. nº 108107461 - pág. 64/67), que, no entanto, recusou o encargo, na sequência, fora nomeado o médico Flávio Ribeiro de Mello, que, por sua vez, acabou sendo substituído após impugnação da Seguradora/ré por não ter especialidade na área de infectologia; a partir daí, houve uma sucessão de nomes cogitados para conduzir os trabalhos, sem nenhum êxito por motivos diversos, como foi o caso dos médicos Ivo Antônio Vieira (cf. Id. nº 108107462 - pág. 22), Paula Maciel Santos Campos (cf. Id. nº 108107462 - pág. 30), Soraya Byana Rezende da Silva (cf. Id. nº 108107462 - pág. 32), Maira Bordignon Quadros (cf. Id. nº 108107462 - pág. 47) e Eva Grigoli (cf. Id. nº 108107462 - pág. 50).

A MMª. Juíza, então, nomeou a empresa Forense Lab (cf. Id. nº 108107463 - pág. 8), que aceitou o encargo, destacando a médica Giovanna Lemos Naia para atuar na perícia, contudo, mais uma vez, diante de objeção da ré à admissão de médico sem especialidade na área de infectologia, ocorreu nova substituição, sendo, enfim, nomeada a médica infectologista Bianca Coelho Damin Ribeiro (cf. Id. nº 108107463 - pág. 33), que aceitou o múnus, ofertando a proposta de honorários
de R$8.000,00 (cf.
Id. nº 108107463 - pág. 37), cujo valor foi impugnado pela Seguradora/ré por não considerá-lo razoável e proporcional à complexidade da perícia técnica.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, porém, perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o expert nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Em regra geral, os
honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidos do profissional necessárias para o trabalho.

No caso, longe de desmerecer ou diminuir os predicados profissionais ou o trabalho a ser prestado pela médica nomeada, e não obstante o fato de a sucessão de nomeações vista no feito sugerir dificuldade de se encontrar profissional disposto e/ou qualificado (de acordo com área de especialização) a assumir o encargo, ao menos em análise perfunctória, própria da via eleita, tenho por pertinente a queixa recursal de que a perícia não parece envolver trabalho de extrema complexidade, não oferecendo excepcionalidades ou dificuldades só superáveis mercê do emprego de instrumentalidades sofisticadas e de técnica altamente especializada, não havendo muito do que se extrair, nesse particular, da justificativa dada pela médica nomeada, onde ela se limitou a dizer que, “
com a devida licença, entendo que o valor da proposta de honorários está condizente com a complexidade da causa e o valor da hora de trabalho, não sendo, portanto, viável para esta profissional a sua redução”
(cf. Id. nº 108107463 - pág. 66), além disso, não há como não notar a considerável discrepância entre a proposta homologada (8 mil reais) e aquela ofertada pela profissional nomeada anteriormente (1.200 reais); sopesadas as nuances e particularidades do caso,
tenho que os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se mostra compatível com a atividade profissional a ser desempenhada pela d. Perita.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022